Tribunal: TJSP
Processo: 2095791-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Decreto com base em afetação de tema abordado no REsp. no 1.438.263-SP – Superveniente julgamento em definitivo da matéria, no sentido da legitimidade ativa de todos os beneficiários pela procedência do pedido em ação civil pública, independentemente se serem filiados à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Decreto com base em afetação de tema abordado no REsp. no 1.438.263-SP – Superveniente julgamento em definitivo da matéria, no sentido da legitimidade ativa de todos os beneficiários pela procedência do pedido em ação civil pública, independentemente se serem filiados à associação autora, para a respectiva liquidação e a execução da sentença.

Recurso prejudicado.